Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES. PENA-BASE MANTIDA. TERCEIRA FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA REDUZIDA PARA AFASTAR REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA.
1. Reconhecida a nulidade da sentença condenatória anterior, por meio de recurso exclusivo da defesa, a pena definitiva imposta ao réu no novo julgamento não pode extrapolar a sanção fixada anteriormente, sob pena de violar o princípio non reformatio in pejus indireta.
2. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir quando em cumprimento de pena anteriormente importa pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
3. A prática de furto qualificado com subtração de objetos do interior da residência da vítima extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal em questão, em razão da inviolabilidade do domicílio, estabelecida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Não há ‘participação de menor importância’ na prática do delito de furto qualificado quando o agente contribui de forma eficaz para a empreitada criminosa, em coautoria, realizando o transporte dos demais agentes e dos objetos subtraídos, além de garantir a fuga do local do crime.
5. O Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria monista, unitária ou monística, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente. É o que dispõe o art. 29, do CP: “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.